Tribunal: TJDFT
Processo: 0749955-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749955-81.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MOGYANE SANARA DE SOUZA MACHADO RECORRIDOS: RC9 INVESTIMENTOS E ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FRAUDADOR. REPARAÇÃO INTEGRAL. 1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por insuficiência de fundamentação ante a indicação satisfatória dos argumentos fáticos e jurídicos que convenceram o Juiz a julgar a ação improcedente. 2. Diante da natureza das atividades desenvolvidas, a responsabilidade civil de instituição financeira é objetiva, podendo ser afastada por inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (CDC, art. 14). 3. Há duas situações que não podem ser confundidas pelo Poder Judiciário e envolvidas no mesmo rótulo de direito consumerista ou do que diz a Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça. A primeira: há responsabilidade objetiva de instituição financeira por falha na prestação dos serviços bancários em geral. Nesses casos, a reparação é devida. A segunda: não há responsabilidade da instituição financeira, quando a fraude é praticada por criminoso (terceiro) que simula uma operação bancária por e-mail, aplicativo de mensagem, telefone ou qualquer meio análogo, e envolve pessoa que, sem as cautelas esperadas nesta época em que avultam os crimes praticados por esses meios, adere à conduta criminosa e acaba vitimada. Não há, nesses casos, situação de consumo, mas crime praticado por terceiro com o concurso da vítima induzida a erro. 4. Nessa segunda hipótese não há qualquer ação ou omissão da instituição financeira, que não poderia evitar nem concorreu para a fraude. Não há, neste caso, a condição que a Súmula no 479 do STJ impõe: “no âmbito de operações bancárias”. Não há operação bancária em fraude praticada de forma autônoma, sem a concorrência da instituição financeira. Trata-se de simulacro e operação bancária. 5. Evidenciado que a instituição financeira não contribuiu para o resultado, inexistindo nexo de causalidade entre sua conduta e os danos sofridos pelo consumidor, inexiste o dever de reparação. Precedentes. 6. Inviável a majoração dos danos morais quando o valor arbitrado na sentença observou os fatos narrados, as características das partes, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e inexistem provas de que a situação vivida violou o seu direito de personalidade, relacionado ao seu nome, à sua boa fama ou à sua credibilidade. 7. O fraudador tem a obrigação de reparar integralmente o dano causado, abrangendo todos os valores recebidos da vítima de forma ilícita. 8. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação ao artigo 14, §1o, inciso II do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que a fraude que aqui se busca a anulação ocorreu mediante utilização da própria plataforma de contratação do banco recorrido, com simulação de proposta, geração de link e envio SMS para autenticação eletrônica dos contratos, o que caracteriza fortuito interno e atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira por falha na prestação de serviços. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do TJGO. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 14, §1o, inciso II do CDC, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “21. É incontroverso que a autora contratou 2 empréstimos com o Banco Santander, com a intermediação da empresa RC9 (primeira ré), conforme contratos de IDs no 267833826 e 267741859. (...) 23. Não há qualquer ação ou omissão da instituição financeira, que não poderia evitar nem concorreu para os fatos que vitimaram a apelante. (...) 24. Inexistem provas do envolvimento do Banco Santander nas negociações posteriores à aquisição legal dos empréstimos. A mera utilização do nome do banco não implica sua responsabilidade, uma vez que essa conduta dos fraudadores objetiva apenas assegurar a prática do golpe. 25. Apesar de os argumentos da apelante de falha nos serviços prestados pela instituição financeira, verifica-se que toda a quantia contratada foi depositada na conta de titularidade da consumidora, e as negociações posteriores foram realizadas diretamente com a primeira ré. Nada ocorreu dentro de agência bancária ou por intermédio de prepostos (reais) da instituição financeira. 26. Verifica-se que a apelante não se atentou aos sinais da prática irregular dos negócios celebrados pela primeira ré. A instituição financeira não pode ser automaticamente responsabilizada por um golpe conhecido e divulgado na mídia, sobretudo porque não há prova mínima de intervenção, ativa ou omissiva, que tenha concorrido para o resultado” (ID 73733976). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Com efeito, segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.492.522/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025). Ademais, em relação ao dissídio interpretativo, o STJ tem se manifestado no sentido de que “A incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no AREsp n. 2.707.544/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 14/2/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025